Tribunal: TJSP
Processo: 2149475-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reversão de doação de imóvel por descumprimento das condições impostas à donatária – Falecimento de sócia – Pretensão de inclusão das herdeiras no polo passivo da demanda – Impossibilidade – Ação proposta contra a pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa de seus sócios – Recurso não provido